Tribunal: TJMT
Processo: 1008535-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008535-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Desclassificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATEUS SANTANA DA COSTA - CPF: 503.443.741-49 (EMBARGANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SINVAL GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA]
–
OMISSÃO SOBRE EXCESSO DE LINGUAGEM, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, LESÃO CORPORAL, QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, PENA NO MÍNIMO LEGAL E SUA SUSPENSÃO –
PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS E PREQUESTIONAMENTO –
EXCESSO DE LINGUAGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – ENTENDIMENTO DO STJ –

MATÉRIAS IMPUGNADAS APRECIADAS EXPRESSAMENTE –

PREMISSA DO STJ E TJMT – CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO – DIRETRIZ DO STJ – DISCUSSÃO ATINENTE À PENA –
INCOMPATIBILDADE COM PRONÚNCIA –

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ –

PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT–

RECURSO DESPROVIDO.

“[...] ‘
é vedado, em sede de [...] embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente’ (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).”
(STJ, AgRg no HC no 665.846/SP)

Se o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento, não se configura omissão (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR; AgRg no AREsp 1847763/RS; TJMT, ED no 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja a interposição de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

A discussão atinente à pena [aplicação no mínimo legal e preenchimento dos requisitos para sua suspensão] afigura-se incompatível em decisão de pronúncia, a qual consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação

(STJ, AgRg no AREsp no 1899786/AL).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015).

Quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1008535-83.2021.8.11.0000) COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTES: MATEUS SANTANA DA COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por MATEUS SANTANA DA COSTA contra acórdão, no qual fora desprovido, por unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito NU 1008535-83.2021.8.11.0000, para manter a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP –
(ID’s 105877488, 106281491 e 106281492).

O embargante sustenta omissão: 1) por “
ausência de manifestação expressa acerca de norma federal levantada
” quanto ao excesso de linguagem; 2) sobre as matérias relativas à legítima defesa, ausência da intenção de matar, desclassificação para lesão corporal, afastamento da qualificadora do motivo fútil, aplicação da pena no mínimo legal e preenchimento dos requisitos para sua suspensão.

Pede o provimento para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Prequestiona a matéria a fim de “
suporte a possíveis recursos para instância superior”
(ID 107009450).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante não suscitou excesso de linguagem em suas razões recursais (ID 87511007- fls. 17/46), de modo que essa matéria caracteriza inovação recursal, a qual não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de [...] embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).”
(AgRg no HC no 665.846/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2021)

Por sua vez, no julgamento do RSE NU1008535-83.2021.8.11.0000, as matérias atinentes à legítima defesa, ausência da intenção de matar, desclassificação para lesão corporal e não configuração da qualificadora do motivo fútil foram apreciadas expressamente por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“[...]
A autoria do disparo de arma de fogo contra a vítima não foi negada pelo recorrente.

A versão de legítima defesa está sustentada, tão somente, pelo recorrente [que estaria sendo perseguido], contraposta pela palavra da vítima [que foi alvejada quanto estava indo embora] (Relatório de Mídias – ID 87511008-fls. 1/2).

Com efeito, a absolvição sumária “somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima” (TJMT, N.U 1005025-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Logo, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

No tocante à desclassificação para lesão corporal, o projétil de arma de fogo atingiu a região toráxica - “ferida circular com crosta hemática na linha média do tórax direito – entrada de PAF”-, com “queimadura 1° grau por PAF na região interna do terço médio braço direito” (ID 87511004-fls. 57/58), a evidenciar, possivelmente, intenção homicida, pois “poderia ter obtido êxito no resultado morte (STJ, AREsp no 1781797 – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2021)

Registre-se que a vítima fora submetida à cirurgia (Laudo Pericial no 01-02-000913-01/2006 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões - ID 87511004-fls. 57/62) e permaneceu internada por mais de 18 (dezoito) dias para recuperar seu estado de saúde.

Se não demonstrada, inequivocamente, “pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Ademais, “inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi” (RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva– Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Porquanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, foi inserida na denúncia sob a assertiva de que a tentativa de homicídio teria ocorrido porque a ex-convivente do recorrente [Ilda Luzia da Silva] estaria sentada à mesa com a vítima (ID 87511004- fls. 1/3).

No caso, a própria vítima corrobora que o recorrente, teria tentado contra sua vida por “ciúmes, alguma coisa assim”, da ex-mulher dele (Relatório de Mídias – ID 87511008 - fls. 1/2).

Na pronúncia, o Juízo singular pontuou a futilidade de o recorrente, possivelmente, ter ficado “com ciúmes ao ver sua mulher conversando com a vítima” (ID 87511006 – fls. 38/40).

O ciúme pode configurar a motivação fútil, segundo entendimento do c. STJ (REsp 1743740/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 25.6.2018).

A tese defensiva de que a animosidade prévia, entre a vítima e o recorrente e ofensa à autoestima deste não fundamentaram a qualificadora do motivo fútil, mas, sim, possível ciúme do recorrente em face da sua ex-companheira.

Por outro lado, “cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil” (TJMT, RSE 43217/2018 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018; RSE NU 1002840-51.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - TerceiraCâmara Criminal – 28.5.2021).

Ademais, “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, preserva-se essa qualificadora [motivo fútil]
.” (ID’ 105877488, 106281491 e 106281492)

Se o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento, não se configura omissão (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016 e AgRg no AREsp 1847763/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021; TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Por outro lado, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja a interposição de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Enfim, a alegada omissão quanto à pena [aplicação no mínimo legal e preenchimento dos requisitos para sua suspensão] afigura-se incompatível em decisão de pronúncia, a qual consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação

(STJ, AgRg no AREsp no 1899786/AL – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz –22.10.2021).

Assim sendo,
não se evidenciam omissões a serem sanadas.

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021